Tribunal: TJSP
Processo: 1512683-29.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – ART. 155, § 4o, INC. II C.C. O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – NEGATIVA DO RÉU QUE RESTOU ISOLADA – POLICIAIS QUE, APÓS DENÚNCIA, FIZERAM CAMPANA, CONSEGUINDO DETER O RÉU EM FLAGRANTE. PENA E REGIME APLICADOS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – ART. 155, § 4o, INC. II C.C. O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – NEGATIVA DO RÉU QUE RESTOU ISOLADA – POLICIAIS QUE, APÓS DENÚNCIA, FIZERAM CAMPANA, CONSEGUINDO DETER O RÉU EM FLAGRANTE. PENA E REGIME APLICADOS DE FORMA CORRETA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.